Tribunal: TJES
Processo: 0003783-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003783-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros

APELADO: ESPACO HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA PARTE AUTORA NÃO IMPUGNADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. DEVER DE PAGAMENTO. DELONGA NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO E DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. O magistrado se baseou nas provas e laudos técnicos apresentados nos autos pela parte autora, os quais não foram impugnados pela parte demandada, que declinou de seu direito à produção de provas, quando intimada para este fim.

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.

4. Uma vez que o reparo na rede foi realizado dias depois do prazo concedido para este fim, e que inexistiu pedido de dilação de prazo ou mesmo recurso contra a decisão que o fixou, devem ser incluída na condenação as astreintes referentes aos dias entre o prazo estabelecido para cumprimento da decisão judicial e seu efetivo cumprimento.

5. Recursos conhecidos, recurso da ré improvido e da parte autora provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA E DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DA AUTORA, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de apelação cível e apelo adesivo interpostos respectivamente
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e por

ESPAÇO HORTÊNCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,
no intuito de reformar a sentença ID 7472488, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar que deferiu “[...]
o pedido de tutela de urgência, determinando à ré que promova a manutenção da rede elétrica que alimenta o estabelecimento da autora, com a possível troca do transformador, caso necessário, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00
[...]”, bem como para determinar que a concessionária ré pague à parte autora a importância de R$11.855,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) à título de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 7472491, a
EDP
defende, em síntese, a inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação de serviço capaz de justificar o dever de indenizar. A autora, por sua vez, em seu apelo adesivo ID 7472494, pugna pela reforma da sentença “[...]
a fim de que seja confirmada as astreintes fixadas na decisão liminar proferida às fls. 21/22, tendo em vista que a Apelada não cumpriu com a decisão liminar no prazo assinalado pelo juízo a quo.
[...]”.

Contrarrazões pela parte autora no ID 7472493 e pela requerida no ID 7472500.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível e apelo adesivo interpostos respectivamente
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e por

ESPAÇO HORTÊNCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,
no intuito de reformar a sentença ID 7472488, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar que deferiu “[...]
o pedido de tutela de urgência, determinando à ré que promova a manutenção da rede elétrica que alimenta o estabelecimento da autora, com a possível troca do transformador, caso necessário, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00
[...]”, bem como para determinar que a concessionária ré pague à parte autora a importância de R$11.855,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) à título de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 7472491, a
EDP
defende, em síntese, a inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação de serviço capaz de justificar o dever de indenizar. A autora, por sua vez, em seu apelo adesivo ID 7472494, pugna pela reforma da sentença “[...]
a fim de que seja confirmada as astreintes fixadas na decisão liminar proferida às fls. 21/22, tendo em vista que a Apelada não cumpriu com a decisão liminar no prazo assinalado pelo juízo a quo.
[...]”.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise dos recursos, o que faço de forma conjunta.

Ab initio,
cumpre historiar que a parte autora ajuizou a presente Ação aduzindo prejuízos causados ao seu estabelecimento comercial em decorrência de mal funcionamento de um transformador de onde vem a energia a ela fornecida.

Na Sentença combatida o Magistrado de piso julgou procedente o pedido exordial, cabendo transcrever, no que interessa:

“[...] Inicialmente, a controvérsia na questão cinge-se na discussão da responsabilidade da ré pela oscilação de energia no estabelecimento da requerente, bem como seu dever de indenizar os danos noticiados na exordial.

Pois bem.

Em primeiro plano, não se deve perder de vista que se trata de empresa concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica. E, como tal, sujeita está ao disposto no artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição da República, i. e., sua responsabilidade é presumida, ou objetiva, eis que sujeita ao risco administrativo inerente ao serviço que presta, sendo expressa a Constituição a respeito.

Na lição de José Afonso da Silva: "Agora a Constituição vai além, porque equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de Direito Público aquelas de Direito Privado que prestem serviços públicos (como são as concessionárias, as permissionárias e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores, empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma posição dos agentes públicos no que tange à responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Não se cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente para caracterizar o direito do prejudicado à composição do prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na doutrina do risco administrativo" (Curso de Direito Constitucional Positivo, 11ª ed., Malheiros Editores, p. 620)

No mesmo sentido ensinamento de Hely Lopes Meirelles, ao discorrer: "O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. Em edições anteriores, influenciados pela letra da norma constitucional, entendemos excluídas da aplicação desse princípio as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que exercem funções públicas delegadas, sob a forma de entidades paraestatais ou de empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Todavia, evoluímos no sentido de que também estas respondem objetivamente pelos danos que seus empregados, nessa qualidade, causarem a terceiros, pois, como dissemos precedentemente (cap. VI, item I), não é justo e jurídico que a só transferência da execução de uma obra ou de um serviço originariamente público a particular descaracterize sua intrínseca natureza estatal e libere o executor privado das responsabilidades que teria o Poder Público se executasse diretamente, criando maiores ônus de prova ao lesado" (Direito Administrativo Brasileiro, 21ª ed., Malheiros Editores, p. 565)

No caso dos autos a lide deve ser dirimida à luz da prova documental produzida, em especial o laudo técnico apresentado às fls. 60/68 comprova a relação de nexo de causalidade do sinistro. Neste ponto, conclui-se da análise do laudo mencionado que, de fato, houve falha na prestação de serviço por parte da ré, considerando que a constatação de oscilação na rede de energia, além dos danos causados a diversos equipamentos eletrônicos de propriedade da autora.

Ademais, a parte requerente apresentou comprovantes dos gastos que deve de suportar na reparação dos equipamentos danificados, conforme se verifica às fls. 69/83, dando azo ao pedido de restituição pleiteado.

Com efeito, em razão da boa-fé presumida do consumidor e do princípio da responsabilidade objetiva da concessionária, o dano e o nexo de causalidade gozam de presunção iuris tantum, podendo ser elididos mediante prova segura em sentido contrário.

Existindo prova desfavorável à Ré, incumbia à esta provar que os fatos ocorreram de maneira diversa, elidindo a presunção de culpa configurada na prova documental ofertada.

É orientação jurisprudencial do C. STJ que compete à empresa concessionária de transmissão e distribuição de energia elétrica manter suas redes em condições de segurança, mediante quaisquer acidentes. Descurando da obrigação, responde, objetivamente, pela negligência, transcrevendo-se o seguinte julgado:

Superior Tribunal de Justiça - STJ.RECURSO ESPECIAL Nº 712.231 - CE (2004/0180810-0)RELATOR: MINISTRO ARI PARGENDLERRECORRENTE: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ“EMENTA - CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. Recurso especial não conhecido.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTATO COM REDE DE ALTA TENSÃO. ELETROCUSSÃO. REDE DE ENERGIA PARTICULAR. POSTE INTERMEDIÁRIO INCLINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL NCIA. NEGLIGÊNCIA. CULPA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. ATENTADO À DIGNIDADE. INDENIZABILIDADE EVIDENTE. A responsabilidade por prejuízos causados por conta de rede de alta tensão é da empresa concessionária de energia elétrica que tem a obrigação de primar pelos seus serviços, e, quando permite a tercerização ou instalação de forma privada, tem a obrigação de fiscalizar e manter a regularidade dos serviços colocados à disposição dos usuários, informando-os de seus direitos e obrigações e principalmente dos cuidados que devem ter com a sua utilização. O contato com rede de alta tensão ocasiona eletrocussão que gera prejuízos tanto na esfera material quanto na moral, considerando a natureza e amplitude das lesões causadas” (TJRO - AC 02.009235-0; fonte: Magister nº 17 - Repositório Autorizado do STJ nº 60/2006 e do TST nº 31/2007).

Assim, competia à ré realizar a manutenção da rede elétrica para a eficiência dos serviços e segurança dos usuários, na inteligência do art. 22 da Lei 8.078 /90 e do § 1º do art. 6º da Lei 8.987 /95.

Como empresa concessionária do serviço público, só se livraria da responsabilidade em caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior ou que o fato tivesse ocorrido por exclusiva culpa da autora. De tal ônus probatório não se desincumbiu a Ré, impondo-se a procedência do pedido.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a medida liminar outrora deferida à fl. 21/22, bem como condenando a ré na importância de R$ 11.855,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) à título de indenização por danos materiais, corrigida a partir do ajuizamento e juros da citação, pela taxa Selic.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço face à complexidade da causa, diante da sua assiduidade processual, e por ter realizado os atos processuais dentro de prazo razoável, a teor do art. 85, §2º, IV do CPC.” (ID 7472488)

Nesse contexto, mostra-se relevante destacar que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Em reforço ao que estabelece a legislação constitucional, assim dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

In casu
, foram apresentadas com a peça de ingresso (fls. 09/17) e em aditamento (fls. 60/82) prova dos danos e das oscilações no fornecimento de energia pela parte demandada como causadora destes, não havendo qualquer indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da EDP, a qual não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir a alegações da parte autora e os demais elementos dos autos.

Cumpre destacar que, no despacho de fl. 113, foi determinada a intimação das partes para informar se ainda tinham provas a produzir, porém, a Requerida informou que não tinha mais provas a produzir (fls. 118/118 verso), não impugnando, ou mesmo apresentando contra prova aos documentos apresentados pela parte autora.

Ademais, é importante registrar que a falha e/ou defeito no fornecimento de energia elétrica não configura caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Sobre o tema em discussão nos autos, trago os precedentes que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LUZ DO DISPÊNDIO COMPROVADO. EFEITO TRANSLATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I O efeito translativo dos recursos permite que determinadas matérias sejam julgadas de ofício pelo Tribunal. II Observando o conteúdo sentencial, percebe-se que o juiz de primeiro grau inverteu o ônus da prova no momento da prolação da sentença, ferindo as garantias constitucionais e não permitindo que a instrução probatória seja construída de maneira adequada. Não obstante assim seja, a referida inversão intempestivamente operada não ocasionou nenhum prejuízo às partes, visto que a presente situação não se caracteriza pela necessidade da redistribuição desse ônus, tendo em vista que a Seguradora, ora Apelada, não preenche os requisitos de hipossuficiência e vulnerabilidade elencados na norma de regência. Sentença alterada de ofício apenas para que reste consignada a rejeição do pleito de inversão. III - Por força do §6º do art. 37 da Constituição Federal as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Em decorrência de tal previsão, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar a sua responsabilidade, comprovar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito. IV - As provas acostadas aos autos demonstraram de forma inconteste o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelo segurado e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, o que impõe o ressarcimento do montante dispendido pela seguradora em seu favor. Tendo os relatórios de visitas técnicas sido submetidos ao contraditório e consistido em prova de fato constitutivo do direito do autor (artigo 373, I, do CPC), entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de afastar o nexo de causalidade e, por conseguinte, a caracterização de sua responsabilidade civil. V - Não há como considerar que houve algum tipo de desrespeito ao que está posto na resolução nº 414/2010 da ANEEL pelo segurado, em especial à luz de seu artigo 206 - em nenhum momento a concessionária de energia solicitou a realização pericial no equipamento, também não há indícios de que o consumidor tenha impedido a realização de algum procedimento por parte da concessionária VI Em relação à irresignação atinente ao marco inicial de incidência da correção monetária, não há dúvidas de que em demandas em que se discutem danos materiais seus valores devem ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, conforme apregoa a Súmula nº 43, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, in casu, ocorreu a partir do desembolso efetuado pela apelada ao segurado para quitar as despesas com a manutenção do elevador, não merecendo prosperar o argumento da Apelante. VII - O gasto efetivo da seguradora, ora Apelada, foi de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), única cifra efetivamente demonstrada, devendo sofrer o montante condenatório a adequação mencionada. VIII Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso de apelação, retificar de ofício a sentença quanto à inversão do ônus probatório promovida a fim de afastá-la, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170205793, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. 1 - O Juiz é o destinatário da prova e, portanto, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 130 e 131, do CPC/1973 e artigos 370 e 371, do CPC/2015. 2. O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 3. A pretensão de ressarcimento de danos em razão de falha no fornecimento de energia elétrica ("pico de energia") por concessionária pública prescinde da vistoria prévia prevista no artigo 10, inciso III, da Resolução ANEEL nº 61/04. 4 - A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 5 - O artigo 14, §3º incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que o defeito não existe ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. 6 - Recurso desprovido. (TJES; APL 0034138-73.2010.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 06/07/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURO OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE CIVIL TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA ALEGADA AUSÊNCIA DE AGUARDO DE VISITA TÉCNICO RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 PRIVAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS PELO CONSUMIDOR DESCABIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA TERMO INICIAL DATA DO PAGAMENTO EFETUADO AO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1 ) Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos. 2) A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo causal o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público. 3) Em que pese ter impugnado o laudo técnico apresentado pela seguradora, ao argumento de que se trata de prova técnica produzida unilateralmente por particular, competia à concessionária de serviço público demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto, a contestação veio aos autos desacompanhada de qualquer documento, à exceção de telas sistêmicas inseridas na própria peça de defesa, além dos atos constitutivos da requerida e instrumentos de representação processual. 4) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante, que apenas apresentou, no bojo da contestação, algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial. 5) Não há proveito nas singelas impressões de telas de seu sistema, porquanto delas não constam informações irrefutáveis acerca da alegada estabilidade no fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado, daí porque descabe presumir em detrimento do laudo técnico apresentado pela seguradora a inocorrência da falha na prestação de serviços, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 6) O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade..., não exigindo que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. No mesmo sentido, o art. 206 estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de seus equipamentos, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina. 7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado. 8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Na responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos incide a teoria do risco administrativo e, por força do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, dispensa a presença do elemento culpa, restando ao fornecedor, a fim de eximir-se do dever de indenizar, o ônus de provar a existência de causas excludentes do nexo causal. [...]. (TJES; AC 0002934-30.2004.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 22/01/2013; DJES 04/02/2013)

Destaco ainda que, conforme entendimento já adotado por este Egrégio Tribunal “
não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042770, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)”.

Por fim, quanto ao apelo adesivo, entendo que assiste razão à apelante, uma vez que, como se pode observar à fl. 26, a parte demandada foi devidamente intimada da decisão liminar que deferiu o pedido de tutela de urgência da autora, determinando que promovesse a manutenção da rede elétrica que alimenta o estabelecimento da autora, com a possível troca do transformador, caso necessário, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, ocorrendo tal intimação em 06/04/2020, razão pela qual teve até o dia 08/04/2020 para cumprir a determinação, porém, além de não recorrer da decisão, ou mesmo pedir a dilação do prazo concedido, somente concluiu a obra em 27.04.2020, conforme ela mesma descreveu na petição de fls. 44/44 verso:

“[...] imperioso trazer a baila que não obstante o aforamento da presente ação, a ré já vinha adotando as providências necessárias, tanto assim o é que em 27.04.2020 as obras foram finalizadas, inclusive com a troca do transformador.[...]”

Novamente, em sua contestação de fls. 27/30, a ré descreve que “[...] vinha tomando as providências necessárias para atender ao pleito do autor, até que em 27.04.2020 finalizou todo procedimento, inclusive com a troca do transformador [...]”.

Assim, como dito, embora alegue complexidade dos serviços e prazo exíguo para sua execução, em momento algum a EDP recorreu da decisão determinou o cumprimento da obrigação em 48 (quarenta e oito) horas, ou mesmo pleiteou junto ao Juízo de origem a dilação do prazo concedido.

Desta feita, considerando a intimação realizada em 04/04/2020, o prazo de 48 (quarenta e oito horas) concedido para cumprimento da obrigação, e a reiterada afirmação da EDP que somente concluiu o cumprimento em 27.04.2020, fica evidente que são devidos 19 (dezenove) dias multa (CPC art. 231, §3º), no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada, tal como estipulado pelo Juízo de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO ao apelo da parte ré e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora
, para estabelecer como devida a importância de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) a título de astreintes, a qual deverá ser devidamente corrigida pelos índices legais.

Ante ao desprovimento do recurso da parte requerida, majoro a verba honorária fixada em seus desfavor na origem, de 10% (dez por cento) do valor da atualizado da condenação, para 12% (quinze por cento), na forma do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar